Tribunal: TJMT
Processo: 1019546-80.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1019546-80.2019.8.11.0000
Impetrante: Nelson Pedroso Junior
Paciente: Josue Pires de Camargo
Impetrado: 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Josue Pires de Camargo, apontando como autoridades coatoras os juízes da 12a Vara Criminal e da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, ambas da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente por força de decisão prolatada em 19.9.2019, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, que foram praticados, em tese, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher.
Consiga que o inquérito policial foi iniciado no ano de 2009, entretanto, somente no ano de 2019, após uma suposta denúncia anônima, a autoridade policial teria postulado a adoção de providências, tais como interceptações telefônicas e pedidos de prisão temporária.
Aduz que após o reinicio das investigações o juiz da 12a Vara Criminal de Cuiabá determinou a prisão preventiva do beneficiário, entretanto, posteriormente o referido magistrado se declarou incompetente, determinando o envio dos autos à Vara Especializada em Violência Doméstica desta Capital, cujo juízo, ao receber o feito, não teria ratificado os atos anteriores da autoridade incompetente, inclusive a decretação da prisão preventiva, o que, no seu entender, traduz constrangimento ilegal, pois a ordem de prisão foi prolatada por quem não tinha competência para fazê-lo.
Assevera, ademais, que o paciente está preso há mais de 147 dias, sem análise de sua defesa preliminar, o que demonstraria a existência de inegável excesso de prazo, caracterizando, mais uma vez, o constrangimento ilegal.
Defende, ainda, a inocência do acusado, ao argumento de que faltam indícios suficientes da autoria delitiva dúvida, o que obstaria a possibilidade de manutenção da prisão preventiva.
Diante de tais considerações requereu, em sede de liminar, a imediata revogação da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório, requerendo: a) a declaração de nulidade da prisão preventiva, que foi decretada por juiz incompetente e não ratificada pelo magistrado com competência para atuar no feito; b) o “conhecimento da presunção de inocência” do beneficiário; c) o reconhecimento do excesso de prazo da instrução processual; d) a revogação da prisão preventiva de forma definitiva (pp. 5-27, Id. 29021475).
Juntou os documentos de pp. 28-131, Ids. 29021476 a 29021493.
A liminar foi indeferida pelo Desembargador plantonista, consoante decisão de pp. 132-134, Id. 19020485.
As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (pp. 142-143, Id. 30636981).
O impetrante, na petição de pp. 146-155, Id. 31953962, apresentou argumentos visando superar o entendimento do Desembargador plantonista, apontando possível equivoco na avaliação dos fatos, bem como requereu a extensão da liberdade provisória concedida a outros corréus. Ademais, ressaltou que até aquele momento o beneficiário já estava preso há 188 dias, ficando cada vez mais evidente o excesso de prazo.
Na mesma oportunidade, juntou os documentos de pp. 156-162, Ids. 31953963 a 31953965.
A Procuradoria-Geral de Justiça, nos pareceres de pp. 164-169 e 174-182, Ids. 32459978 e 35619968, opinou pela denegação da ordem.
Finalmente, o impetrante acostou pedido de reconsideração da liminar, momento em que reforçou os argumentos anteriormente expostos e aduziu que o risco advindo da pandemia do chamado COVID-19 recomenda a revogação da prisão preventiva do paciente, nos termos da recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça (pp. 184-188, Id. 38683955).
Ademais, o subscritor da citada petição acostou os documentos de pp. 189-251 (Ids. 38683958 a 38683968).
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, tratando-se de criação da jurisprudência para os casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
No mesmo sentido, a chamada reconsideração da decisão que indefere a liminar, por não ter previsão legal e demandar nova análise do feito, deve ser admitida apenas em situações excepcionais, a exemplo de casos em que haja evidente modificação da situação fática, alteração legislativa posterior ou ausência de exame de teses sustentadas pelo impetrante na petição inicial.
No caso em análise, considerando que o Desembargador plantonista realmente se referiu a uma decisão do juiz tido por incompetente para indeferir o pleito, além da superveniência da chamada epidemia do COVID-19, que suspendeu temporariamente a realização de julgamento pelo órgão colegiado, entendo ser necessária nova análise do feito, a fim de verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do beneficiário.
Inicialmente, quanto ao tempo de prisão preventiva do paciente, ressalto que o excesso de prazo para o deslinde da ação penal não resulta de mera soma aritmética dos prazos processuais, havendo necessidade de observar se o processo está tramitando regularmente, pois em certas circunstâncias é possível que haja maior elastério da instrução processual, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.
Extrai-se dos documentos acostados ao feito que além do paciente foram denunciadas outras cinco pessoas, pelas práticas dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, associação criminosa, fraude processual, favorecimento pessoal e falso testemunho, havendo a necessidade da citação e apresentação de resposta por 6 acusados, inquirição de 7 testemunhas de acusação, além daquelas arroladas pelas defesas, a juntada de laudos periciais e outras diligências, fatos que seguramente permitem um maior elastério da instrução processual.
Ademais, em consulta ao sítio deste Tribunal de Justiça, verifiquei que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 4.5.2020, de modo que, aparentemente, todos os réus já foram citados e apresentaram respostas à acusação, motivo pelo qual se conclui que o magistrado de origem vem tomando as providências necessárias para impulsionar o feito.
Ressalto ainda que primeiramente foi decretada a prisão temporária do paciente, que em se tratando de crime hediondo poderia perdurar pelo prazo de 30 dias, cuja prisão foi prorrogada por mais 30 dias, logo, apenas na fase pré-processual existe previsão legal para que o beneficiário ficasse sob custódia pelo período de 60 dias, razão pela qual, ao menos nessa análise preliminar, reputo inexistente qualquer excesso de prazo.
Em relação à suposta nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva, em consulta ao sítio deste Tribunal de Justiça, verifiquei que após a remessa dos autos ao juízo competente, o magistrado que lá atua reexaminou a necessidade de manutenção da prisão preventiva, inclusive diante da chamada epidemia do COVID-19. Veja-se:
“...Analisando detidamente os autos, verifico que na decisão que decretou a prisão preventiva do autuado JOSUÉ PIRES DE CAMARGO - fls. 539/540, restou evidenciada a presença dos indícios de autoria e materialidade dos delitos de homicídio qualificado, associação criminosa e fraude processual, em tese, praticados pelo acusado.
Na oportunidade, destacou-se a presença do “fumus comissi delicti” e o “periculum in libertatis” e, portanto, a necessidade da segregação cautelar do acusado para garantia da ordem pública, notadamente ao se considerar que o delito em voga fora, em tese, perpetrado com violência, entendendo restarem preenchidos os requisitos processuais a ensejar a prisão preventiva do acusado, previstos no art. 312 e 313 do CPP.
Com efeito, em que pese a chegada ao país da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), e a recomendação do Tribunal de Justiça deste Estado e do CNJ de que as prisões sejam decretadas ou mantidas em casos de extrema necessidade, entendo que o caso em tela não comporta a exceção e excepcionalidade preconizadas nas referidas recomendações, sobretudo, em razão da necessidade de preservação da ordem pública.
(...)
Ainda, verifico que, caso o acusado seja eventualmente condenado, muito provavelmente cumprirá pena no mesmo regime em que se encontra, qual seja, o regime fechado, dada a gravidade e a pena do fato lhe imputado, podendo o lapso temporal em que ficar cautelarmente segregado ser detraído de sua eventual pena definitiva.
Vale ressaltar, que no presente caso não vislumbro a possibilidade da substituição da prisão preventiva do acusado por qualquer medida cautelar elencada no art. 319 do Código de Processo Penal, ante a aparente contumácia do requerido na prática de violência doméstica.
Ademais, é salutar pontuar que neste momento inicial não cabe ao julgador se aprofundar no ‘meritum causae’, limitando-se em verificar, embora superficialmente, provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, não cabendo prosperar, por ora, a análise minuciosa de toda a situação fática, sendo que tudo terá o momento oportuno para ser alegado e provado quando da análise de mérito, devidamente amparado sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Ante o exposto, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA do acusado JOSUÉ PIRES DE CAMARGO, posto que presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar na forma decretada...” (decisão prolatada na ação penal n. 7527-74.2012.811.0042, publicada em 19.3.2020).
Assim, não obstante a possibilidade de ratificação tácita dos atos praticados por magistrado incompetente após o recebimento dos autos, no caso em análise o magistrado de origem, após dar vista ao Ministério Público, manifestou-se explicitamente sobre a prisão preventiva do beneficiário, fato que gera a superação de eventual nulidade da prisão decretada por juiz incompetente.
Ressalto que mesmo nos casos em que o Tribunal de Justiça concede a ordem para revogar a prisão ilegal quando decretada por juiz incompetente, não há óbice ao novo decreto pelo magistrado competente, caso em que fica superada a eventual nulidade.
Da mesma forma, entendo ser impossível estender ao paciente a liberdade deferida aos corréus (petição de pp. 146-155, Id. 31953962), já que, aparentemente, não está na mesma situação fática e processual.
Extrai-se da impetração que o paciente, ao contrário dos demais denunciados, seria o principal autor do crime, já que teria executado a vítima em razão de desavenças surgidas em razão de ter mantido um relacionamento amoroso com ela.
Ademais, consignou-se nos autos que ele tem péssimos antecedentes criminais e já foi processado pela prática de crime doloso, inclusive por uma tentativa de homicídio contra a mesma vítima, além de ter tentado foragir do distrito da culpa, fatos que denotam a necessidade de sua custódia cautelar.
Ainda, as investigações denotaram que ele vinha coordenando a atuação de diversas pessoas visando obstar as investigações, motivo pelo qual a prisão é necessária para impedir que influencie na produção de provas, especialmente na oitiva das testemunhas, cuja audiência já foi designada.
Por outro lado, não obstante a alegação defensiva no sentido de que não existem provas da autoria dos crimes pelo paciente, verifico que o magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão temporária do beneficiário e também ao convertê-la em preventiva, fez expressa menção aos elementos de informação que denotam a existência de indícios suficiente de autoria.
Nesse contexto, além do conteúdo das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, a prova testemunhal e as contradições existentes nos interrogatórios dos acusados em sede policial deixam evidente a existência do fumus commissi delicti, ou seja, a probabilidade de que o paciente realmente tenha praticado os delitos que lhe são imputados.
Urge consignar que é assente nos Tribunais Superiores o entendimento de que a análise pormenorizada da autoria delitiva não é compatível com a estreita via do habeas corpus, motivo pelo qual, para a manutenção da prisão preventiva, basta a existência de indícios suficiente de autoria, conforme se verifica no caso em análise.
Por fim, também na petição de pp. 146-155, Id. 31953962, o impetrante consigna que a pandemia causada pelo chamado COVID-19 torna insustentável a manutenção do paciente no cárcere. Nesse desiderato, afirma que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e magistrados de todo o País que adotem as medidas possíveis para minimizar os impactos da contaminação entre a população carcerária, fato que permitiria a concessão de liberdade ao beneficiário.
Acerca da chamada “epidemia do COVID-19”, urge consignar que na data de 17.3.2020, o Ministro Marco Aurélio Mello proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o País a examinarem a possibilidade de deferimento de: “a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto”.
Entretanto, em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o Supremo Tribunal Federal não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolados (o acórdão ainda não foi publicado). De qualquer sorte, isso não impede que a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão seja avaliada caso a caso, desde que presente circunstância excepcional que aconselhe a medida.
Além do mais, impende ressaltar que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, citada pelo impetrante, tem caráter meramente recomendatório.
Nesse contexto, entendo que é necessário que a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou mesmo a substituição da custódia por medidas cautelares pessoais diversas da prisão – como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico –, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” do COVID-19, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos etc., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.
No presente caso, o impetrante não consignou que o paciente seja idoso ou tenha qualquer problema de saúde que o inclua nos chamados grupos de risco, limitando-se a postular a liberdade porque existiria o risco de contágio, raciocínio este que, se adotado, ocasionaria a liberdade de todos os presos existentes no Brasil, o que não se concebe.
Outrossim, além de não existir indicativo de que o paciente se enquadre num desses grupos, observo que o crime (homicídio qualificado), obviamente foi praticado com violência à pessoa, havendo ainda indicativos de que o paciente estava atuando para frustrar as investigações policiais, razão pela qual entendo estar configurada situação excepcional que impede a concessão da liberdade provisória ou mesmo a sua conversão em prisão domiciliar.
Ex positis, diante de todo o exposto, indefiro o pedido de reconsideração da liminar vindicada, mantendo a prisão preventiva do paciente.
Considerando que as informações já foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e que a douta Procuradoria-Geral de Justiça já apresentou o parecer ministerial, após a publicação da presente decisão voltem-me os autos conclusos para o exame do mérito da ação constitucional.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de abril de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator